Tribunal: TJDFT
Processo: 0729973-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729973-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA PAULA ELIAS CAMELLO CAIXETA, KAN INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME, KELSON CAIXETA RECORRIDO: CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA - ME, VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. INCOMPETÊNCIA DO AUTOR. AFASTADA. INCOMPETÊNCIA DA RÉ. AFASTADA. MÉRITO. DOLO. LESÃO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DEMONSTRADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DIREITOS DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. 1. Nos termos do artigo 322, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” Considerando que o retorno ao status quo ante é pedido que decorre logicamente da anulação de negócio jurídico, inexiste qualquer inovação recursal. 2. A sentença ultra petita é aquela que não guarda congruência externa com o pedido, concedendo mais do que foi requerido pela parte, inexistindo congruência entre a decisão de mérito e o pedido. O autor pediu a anulação de todos os negócios jurídicos realizados entre as partes, descabendo a restrição da anulação a um negócio jurídico, como pretendido pelos réus. 3. O interesse está relacionado ao proveito e à utilidade da prestação jurisdicional; já a legitimidade é o liame entre a parte e o objeto do feito. 3.1 Há legitimidade e interesse para promoção da anulação do negócio jurídico realizado entre as partes. Questões afetas ao pagamento e propriedade de terceiros devem ser analisadas no mérito da controvérsia. 3.2 Da mesma forma, a ré que participou da Confissão de Dívida é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação de Anulação do Negócio Jurídico originário. 4. Contrato é o acordo de vontades capaz de vincular os envolvidos, criando entre eles direitos e deveres juridicamente exigíveis. Os Princípios basilares do Direito Contratual são o da Autonomia de Vontade e da Obrigatoriedade. 5. O dolo, instituto previsto no artigo 145 do Código Civil, caracteriza-se como vício de consentimento causado por conduta ardilosa de terceiro com o intuito de enganar alguém. 2.1 A omissão de algum fato relevante para o negócio jurídico, ou seja, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de algo que a outra parte ignore, também é considerado dolo, conforme dispõe o artigo 147 do Código Civil. 2.2 Da mesma maneira, o erro substancial e a lesão também são caracterizados como defeitos do negócio jurídico, aptos a ocasionar a anulação do negócio, consoante disposto nos artigos 138 c/c 139, I do Código Civil e artigo 157 da mesma legislação. Negócio jurídico anulado ante a omissão de elementos fundamentais para realização do negócio e evidente desproporcionalidade da prestação assumida pela parte pelo valor real contratado. 6. O comportamento contrário às expectativas criadas de forma legítima implica em venire contra factum proprium, instituto vedado em nosso ordenamento jurídico. 3. A boa-fé objetiva deve ser preservada, não podendo a parte ré alegar que o autor pleiteia direito alheio em nome próprio quando no momento de assinatura do contrato, recebeu o pagamento e deu quitação com a transferência de imóveis realizadas por terceiros, não suscitando qualquer irregularidade. 7. Quanto à alegação de que os imóveis já foram transferidos para terceiros, é certo que este não é o momento processual adequado para aferição da questão, devendo o debate ser relegado para a fase de Cumprimento de Sentença, ocasião na qual os direitos de terceiros podem ser preservados pela via adequada, inclusive Embargos de Terceiro ou o autor pode demonstrar as irregularidades na transferência de domínio. Não é desnecessário citar também que os negócios jurídicos realizados com terceiros podem ser anulados pela via própria, cabendo ao Juízo, nesta ocasião, apenas garantir o retorno ao status quo ante. 8. Diante a impossibilidade de cumprimento da obrigação, o próprio artigo 182 do Código Civil garante a indenização pelo equivalente. Em outras palavras, cabível a eventual conversão da obrigação em perdas e danos. 9. Recurso dos réus conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 322, 492 e 1.013, §1o, todos do CPC, defendendo o reconhecimento de inovação recursal e de julgamento ultra petita. Afirmam que foi pedido na inicial apenas a devolução da posse dos bens, não havendo qualquer pretensão de devolução de propriedade. Indicam, ainda, que não foi pedida a anulação de todos os contratos firmados entre as partes; c) artigos 17 e 18 do mesmo códex, apontando a ocorrência de ilegitimidade ativa e passiva. Aduzem que o recorrido não possui legitimidade para pleitear a devolução da propriedade dos bens para sua titularidade ou para titularidade de terceiros, uma vez que é vedado postular direito alheio em nome próprio. Asseveram que a ré Ana Paula não participou do negócio jurídico que é objeto da ação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 17, 18, 141, 322, 492 e 1.013, §1o, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010